Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708326-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUSSARA GUIMARAES RABELO RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A petição de herança objeto dos arts. 1.824 a 1.828 do Código Civil é ação a ser proposta por herdeiro para o reconhecimento de direito sucessório ou a restituição da universalidade de bens ou de quota ideal da herança da qual não participou. 2. Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de petição de herança começa a correr da data da abertura da sucessão, ainda que o possível herdeiro não tenha proposto ação de investigação de paternidade (EAREsp n. 1.260.418/MG). 3. A teor do art. 189 do Código Civil, o termo inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança é a data em que ocorreu a suposta lesão, ou seja, na data em que afrontado o direito, no caso, com a morte daquele de quem se busca a herança. 4. Em observância ao atual entendimento do STJ sobre a questão, a pretensão da parte agravada para pedir herança foi fulminada pela prescrição em 03/02/2004 (vinte anos após a abertura da sucessão), portanto, muito tempo antes da data em que foi ajuizada a ação de investigação de paternidade, isto é, em 29/11/2011. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que o prazo prescricional para o ajuizamento da petição de herança deve ser a data do reconhecimento da filiação, o que teria acontecido somente com o transcurso da ação de investigação de paternidade. Colaciona ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo. Isso porque foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, inciso VI, c/c 1.003, §5o, todos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a Certidão de Disponibilização (ID 60320209) atesta que a decisão fora disponibilizada no DJe em 10/06/2024, implicando a publicação no primeiro dia útil subsequente, dia 11/06/2024, mesma data em que o sistema do PJe registrou que a parte tomou ciência da decisão. Como a própria recorrente ressaltou em suas razões recursais, a Portaria Conjunta 77 de 2024 deste TJDFT suspendeu o prazo processual no dia 12/06/2024. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso teve seu termo inicial em 13/06/2024 e termo final em 03/07/2024. Em 04/07/2024 fora certificado o trânsito em julgado do feito (ID 61132495). A parte recorrente, todavia, somente veio a interpor o Recurso Especial em 04/07/2024, após o prazo legal. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.847.934/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Outrossim: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.582.835/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009